Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711913-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AGDA MARIA STEMLER REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, V e VII, do CPC, com pedido liminar, intentada por AGDA MARIA STEMLER visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 70488670), mantida por essa egrégia Corte de Justiça e transitada em julgado (ID 70488671), que, em sede de ação de indenização por danos materiais proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER, de n. 0705574-91.2024.8.07.0020 e já em fase de cumprimento de sentença, julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 209.454,51. Gratuidade de justiça deferida à autora (ID 70416533). Por meio da decisão de ID 70535277, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela, mantida pelo órgão colegiado em sede de Agravo Interno (acórdão de ID 72908966). Contestação ofertada pugnando pela improcedência do pedido vertido na inicial (ID 71266298). É o relato do essencial. O julgamento do feito aparenta a necessidade meramente de proceder-se ao confronto entre as argumentações postas na inicial da ação rescisória e as provas produzidas no processo que originou a r. sentença/acórdão rescindendos, o que indica tratar-se da hipótese do art. 355, I, do CPC, ou seja, de julgamento antecipado do pedido por não haver a necessidade de produção de outras provas. Extrai-se da documentação acostada aos autos que o processo foi devidamente instruído com provas documentais. Vale notar, ainda, que cabe ao julgador avaliar a efetiva conveniência e necessidade da prova, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, notadamente por ser o destinatário prova, a teor dos arts. 370 e 371, ambos do CPC. Assim, se o conjunto probatório juntado aos autos é suficiente para firmar convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em realização da dilação probatória. A esse propósito, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais, “in verbis”: "Conquanto possível a produção de provas em sede de Ação Rescisória, por força de expressa disposição legal, tal faculdade encontra-se necessariamente vinculada à pretensão concretamente deduzida. Deve haver uma relação de utilidade entre a prova cuja produção é vindicada e aquilo que o postulante deseja provar.” (Acórdão 1260248, 07101102120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Muito embora possuam as partes direito a produção de provas, cabe ao juiz, na esteira do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir aqueles inúteis à resolução da controvérsia, inclusive as de caráter protelatório, notadamente por ser o destinatário final das provas produzidas; 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.” (Acórdão 1227516, 07206538020188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES AFASTADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. As provas requeridas pela autora são desnecessárias. O fundamento invocado para a propositura da ação rescisória foi o de que a r. sentença violou disposição literal de lei (art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973). A análise do vício depende tão somente de se confrontar a sentença e o dispositivo legal tido por violado. Alegação de cerceamento de defesa não acolhida. (...) Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 962047, 20150020197859ARC, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016. Pág.: 99/104). Na hipótese vertente, os fatos alegados pelas partes litigantes não dependem de outras provas senão as que já colacionadas aos autos, nos termos do art. 972 do CPC. Posta a questão nestes termos, declaro concluída a instrução. Abra-se vista às partes para razões finais, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973, "caput", do CPC. P. I. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator